Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REGISTRO DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGANTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. AUSÊNCIA DE INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados, de forma clara e congruente, os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes à aplicação do princípio da causalidade, determinando que a parte autora suporte o pagamento dos ônus sucumbenciais, o acórdão não pode ser apontado como obscuro ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.